Tribunal: TJBA
Processo: 8060418-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060418-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s): RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: GILSON JOSE DOS SANTOS

Advogado(s):WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA ASSOCIADA A COMORBIDADES GRAVES. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS E NATUREZA ESTÉTICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar ajuizada por Gilson José dos Santos, na qual foi determinada, em sede de tutela de urgência, a autorização para internação do autor em clínica especializada para tratamento multidisciplinar da obesidade mórbida grau III associada a diversas comorbidades, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual e natureza estética do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde possui obrigação de custear tratamento de internação prescrito por médico assistente para paciente com obesidade mórbida e múltiplas comorbidades, ainda que em clínica não credenciada; (ii) estabelecer os limites da cobertura e da tutela judicial concedida, incluindo eventual limitação temporal da internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tratamento requerido possui natureza eminentemente médica, diante do diagnóstico de obesidade mórbida (IMC 50,73 kg/m2) associada a diversas comorbidades, como hipertensão, dislipidemia, apneia do sono grave e síndromes ortopédicas e neurológicas, restando comprovada a urgência da intervenção, sendo descabida a alegação de finalidade estética.

4. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, com base em ausência de previsão contratual ou no rol da ANS, revela-se abusiva, pois o rol é exemplificativo e o tratamento indicado está inserido no contexto do combate a doença coberta contratualmente.

5. A jurisprudência consolidada admite a substituição da clínica não credenciada por instituição particular indicada pela parte, desde que não haja estabelecimento conveniado apto a oferecer o tratamento prescrito.

6. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde autorizam a intervenção do Poder Judiciário para garantir o acesso ao tratamento indicado por médico assistente, afastando cláusulas contratuais restritivas que inviabilizem a preservação da vida e da saúde.

7. A limitação da internação ao prazo inicial de 60 dias, com possibilidade de manutenção por dois dias mensais por até quatro meses após alta, mediante apresentação de relatório médico circunstanciado, preserva o equilíbrio entre as partes e o controle judicial sobre a continuidade da medida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV; 196. CDC, arts. 6º, I; 14; 39, V.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 0021904-08.2016.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 10.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8060418-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e como agravado

GILSON JOSE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-238